Tribunal: STF
Processo: AI 549529
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA.
   JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TURMA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
   INDENIZAÇÃO. DANO CAUSADO POR OBJETO. REEXAME DE MATÉRIA
   PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. No
   recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido nos
   Juizados Especiais, compete ao Presidente da Turma Recursal o
   juízo inicial de admissibilidade. 2. A via extraordinária não é
   adequada para questionar as circunstâncias fáticas que ensejaram
   a condenação em danos materiais e fazer processar, como se
   pretende no presente Agravo Regimental, reexame de matéria
   probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito. 3.
   Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo
   ao qual se nega provimento.